Tribunal: TJDFT
Processo: 0755135-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755135-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ, 57.475.145 PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 256621751 do processo n. 0706889-28.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Priscilla de Araújo Menegaz e 57.475.145 Priscilla de Araújo Menegaz, indeferiu o pedido de reiteração pesquisa de bens por meio dos sistemas Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 79463132), sustenta o agravante que, diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar pens penhoráveis, a pesquisa de ativos da devedora por meio do sistema Infojud se mostra necessária. Defende que cabe ao magistrado propiciar ferramentas para a localização e constrições de bens para conferir eficiência e celeridade ao processo, especialmente quando a medida pleiteada não foi realizada recentemente. Apresenta precedentes judiciais em amparo à sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a realização da pesquisa ao sistema Infojud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79466965). Em razão da prevenção verificada (ID 79526322), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: INDEFIRO os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pela parte executada. (...) Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no Juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Conquanto seja possível a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo, o exame da necessidade de reiteração da medida demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registra-se que, mesmo na hipótese de eventual suspensão ou arquivamento do cumprimento de sentença, por ausência de bens do devedor (art. 921, III, e §§, do CPC), há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora